Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. EXECUÇÃO EM AMBIENTE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL EM GRAU MÁXIMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO. ART. 83, INC. I, LC N. 840/2011. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC. ART. 3o DA EC N. 113/2021. RECURSO AUTÔNOMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A percepção do adicional de insalubridade não está restrita às hipóteses previstas por Portaria do Ministério do Trabalho, mas deve estar de acordo com as reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, de acordo com o previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. Embora o Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho) estabeleça que o contato com agentes biológicos ocorre em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, este rol não é taxativo, porque o contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida pode perfeitamente ocorrer em outros locais.
3. A insalubridade não se presume, por isso, deve ser aferida por perícia técnica, conforme estabelece o Decreto Distrital 32.547/2010. Em sendo identificada a insalubridade pela perícia, no local onde o servidor exerce suas atividades laborativas, mostra-se devido o adicional de insalubridade, a partir da data da realização da prova pericial, conforme preconiza a jurisprudência do STJ.
4. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre a condenação.